Tribunal: TJDFT
Processo: 0728712-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL – “PCC”. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PENA-BASE. INCREMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DESCRITA NO ARTIGO 2o, § 3o, DA LEI No 12.850/2013 A QUEM EXERCE A FUNÇÃO DE COMANDO E LIDERANÇA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO INCIDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA BASE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A conduta social dos réus deve ser avaliada observando a convivência satisfatória do indivíduo em seu meio familiar e laboral, enquanto ser social, bem como o papel do réu na comunidade.
2. Considerando que os réus, de modo consciente e voluntário, aderiram às regras do estatuto da organização criminosa, segundo o qual deve se dedicar exclusivamente à pratica de ilícitos, deve ser avaliada de forma desfavorável a conduta social.
3. As circunstâncias do delito de organização criminosa são negativas na medida em que o desempenho da função de cada membro será em benefício dos outros integrantes (“irmãos” presos), com nítida intenção de fortalecer as células da facção no Distrito Federal, principalmente no presídio feminino, em que a representação era ainda pequena, acentuando a preocupação com os integrantes que estavam “fora do ar”, ou seja, presos sem dispor de equipamento de comunicação dentro do presídio.
4. Em relação às consequências do delito, a prática de delitos graves, como homicídios, roubos e tráfico de drogas, a prática de “rifas” e “jogo do bicho” com vistas a angariar fundos para fortalecer a organização criminosa, a provocação de “guerra entre facções”, para além de extrapolar as elementares do crime, são elementos que merecem maior desvalor.
5. Deve ser mantido o indeferimento de reconhecimento da agravante da liderança ou comando da organização criminosa ao integrante que exerce função de destaque na célula local, além de ter que se reportar ao comando da maior da organização, que tem sede em outros Estados.
6. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar razoável e proporcional, razão pela qual deve ser mantida.
7. Ausentes elementos concretos que indiquem ser a prisão indispensável para resguardar a ordem pública e/ou a aplicação da lei penal, deve ser confirmada a decisão que revogou a prisão preventiva dos réus.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para valorar desfavoravelmente as circunstâncias judiciais da conduta social dos réus, das circunstâncias e das consequências do crime em relação aos apelados, de modo a recrudescer a pena aplicada ao 1o apelado de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa, à razão unitária mínima, alterado o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a” do Código Penal; do 2o apelado de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão para 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa, à razão unitária mínima, alterado o regime inicial de cumprimento de pena do aberto para o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b” do Código Penal; do 3o apelado de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão para 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, à razão unitária mínima, alterado o regime inicial de cumprimento de pena do aberto para o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b” do Código Penal; do 4o apelado de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão para 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa, à razão unitária mínima, alterado o regime inicial de cumprimento de pena do aberto para o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b” do Código Penal e do 5o apelado de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão para 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa, à razão unitária mínima, alterado o regime inicial de cumprimento de pena do aberto para o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b” do Código Penal, bem como revogar o benefício da substituição da pena corporal por restritivas de direitos concedido aos réus.